Tribunal: TJMT
Processo: 0006192-16.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006192-16.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (EMBARGANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), GABRIEL WITECK MARCHIORO - CPF: 029.267.661-14 (EMBARGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS MARCHIORO - CPF: 851.306.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO - CPF: 006.692.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega que o recorrido é primo do executado Fernando Marchioro, e que diante do parentesco há uma presunção de conhecimento da situação financeira, bem como da fraude contra credores. Defende que não houve comprovação referente ao pagamento das parcelas estipuladas no contrato de compra e venda da área, e que as provas carreadas nos autos demonstram a má-fé do embargado.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 152264153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o recorrido é primo do executado Fernando Marchioro, e que diante do parentesco há uma presunção de conhecimento da situação financeira, bem como da fraude contra credores. Defende que não houve comprovação referente ao pagamento das parcelas estipuladas no contrato de compra e venda da área, e que as provas carreadas nos autos demonstram a má-fé do embargado.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a não comprovação da má-fé do embargado, vejamos:

“
Em suas razões recursais, a recorrente alega que o apelado Gabriel Marchioro é primo do executado Fernando Marchioro, que agiu dolosamente para prejudicar terceiros, e que nas matriculas registradas em nome do apelado, antes mesmo delas constarem em seu nome, já serviram para garantir suas dívidas. Pleiteando que em razão do parentesco há presunção de ter conhecimento da situação financeira, bem como da fraude contra credores pretendida por este.

Salienta a inexistência de indicio de prova de qualquer pagamento por parte do apelado, e que nas informações obtidas pela SEFAZ/MT e na Delegacia da Receita Federal, para aferir a capacidade econômica e financeira, demonstra que o recolhimento de quantidade de grãos de soja e milho são inferiores ao valor estipulado para pagamento do contrato e no período entre 2015 a 2019 sequer ocorreu a comercialização dos produtos.

Analisando os documentos juntados pela recorrente, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé, não desincumbindo a apelante o ônus que lhe cabia, já que durante o trâmite da ação executiva a apelante firmou acordo com o executado, tendo como garantia o penhor da safra, tendo ocorrido a penhora do imóvel após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Andou bem a douta magistrada ao considerar a inexistência de comprovação de fraude à execução, vejamos:

“Nessa seara, exsurge do conjunto probatório coligido a inexistência de prova contundente sobre eventual má-fé por parte do embargante, mesmo porque, ao tempo em que firmado o acordo na execução, o que se deu em penhor foi a safra, sendo que, somente foi requerida e deferida a penhora sobre o bem imóvel após a conversão da execução de obrigação de fazer em execução por quantia certa. Ratificando a prova documental juntada aos autos, quando da realização da audiência de instrução, as testemunhas inquiridas – Andiego Zonta e Gustavo Iran Carvalho -, foram unânimes em afirmar que o embargante exerce a posse sobre o bem desde a sua aquisição. Por seu turno, a testemunha Lidiane Maria Gina de Toni, funcionária da embargada, corroborou que o executado era devedor da embargante/exequente, entretanto, nada sobre informar sobre eventual má-fé do embargante quando da aquisição do imóvel penhorado nos autos principais (id. 40020110, pág. 1).

Em suas razões finais, a embargada afirma que, com a formalização do acordo nos autos principais, o executado tinha plena ciência de que era sua responsabilidade preservar o imóvel ofertado em garantia do débito, o que já é suficiente para demonstrar a fraude. Ocorre que, equivoca-se a embargada, já que, conforme dito anteriormente, os devedores ofereceram em penhor, em primeiro grau de preferência, a safra 2010/2011 do imóvel objeto da matrícula no 30.105 do CRI de Sorriso e não o imóvel em si, que somente foi penhorado após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Diz também a embargada que as informações prestadas pela SEFAZ/MT e Delegacia da Receita Federal demonstram que o embargante não detinha capacidade financeira e econômica para aquisição do imóvel, o que evidencia que o contrato de compra e venda firmado com o executado revela-se uma fraude com nítida intenção de causar dano à terceiro. De fato, se partimos das informações oficiais apresentadas, o embargante não disporia de condições econômicas para aquisição da área em questão. Contudo, infelizmente, sabe-se que no Brasil e, obviamente neste Município onde são praticados negociações vultosas, na sua maioria relacionadas ao agronegócio, os registros oficiais não correspondem as movimentações financeiras reais, situação esta que deve ser aferida pelo órgão competente, mas não tem o condão de, aos menos nestes autos, subsidiar a tese relativa a simulação contratual. Nessa esteira, mesmo diante das dúvidas apresentada pela embargada sobre a negociação havida entre o embargante e o executado, pelas razões acima, inexiste nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a má-fé do adquirente do imóvel para efeito de declarar ineficaz a alienação em face da credora/embargada
”

(id.

150111652)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023